Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729578-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOANA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0722488-58.2022.8.07.0003), em que contende com JOANA DE SOUSA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco requerido se abstenha de manter o desconto mensal no valor de R$ 138,54 no benefício previdenciário da agravada (ID 133679747): “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por JOANA DE SOUSA em desfavor de BANCO PAN S.A e BANCO CETELEM S/A. Sustenta o autor na inicial que, no mês de abril de 2022, em uma conferência ao extrato de sua conta bancaria referente ao seu benefício, verificou que estava ocorrendo alguns descontos em seu benefício referentes a empréstimos consignados no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), empréstimo feito sem anuência da requerente no dia 25/11/21, contrato de número: 351852460-2 através do BANCO PAN S/A, repassado para a segunda requerida com a justificativa de nova averbação, concidentemente no mesmo dia, ou seja, 25/11/2021, com mesmo número de contrato, e mesmo valor. Aduz que, após vários contatos a requerente, conseguiu devolver o valor consignado, mas o Banco Cetelem S/A aceitou a devolução dos valores sobre a condição de ter juros em cima dos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Argumenta que o valor foi corrigido e passado para a requerente pagar foi no valor de R$ 22.536,45 (vinte e dois mil reais quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), além de a segunda Ré ter feito descontos no valor de R$ 529,01 (quinhentos e vinte e nove reais e um centavo) nos últimos 04 (quatro) meses (abril, maio, junho e julho/2022, totalizando o valor de R$ 2.116,04 (dois mil cento e dezesseis reais e quatro centavos), e ainda OBRIGOU a requerente a devolver o valor consignado com juros. Requerem a tutela antecipada para que seja os bancos requeridos se abstenham de manter o desconto mensal no valor de R$ 138,54 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), no benefício previdenciário aos contratos: 351852460-2, 748540951-5 E 02293919507850030622. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, não verifico ainda a evidência de probabilidade do direito alegado. Estão provados os referidos descontos (ID 133480190), mas não há como atestar, antes da contestação, que não foi celebrado contrato entre as partes. No entanto, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a autora vem sofrendo importante limitação em seus rendimentos. Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá continuar a perseguir o débito eventualmente pelos meios legais, sem qualquer prejuízo. Assim, é imperativa a concessão de medida cautelar suspendendo os descontos em folha até melhor apuração dos fatos a serem discutidos em juízo. 3 - Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para que os bancos requeridos se abstenham de manter o desconto mensal no valor de R$ 138,54 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), no benefício previdenciário aos contratos: 351852460-2, 748540951-5 E 02293919507850030622, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 30.000,00. DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Anote-se tramitação prioritária (idoso). Dou à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Deixo de designar audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o banco agravante pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. Pede que seja reformada a decisão agravada para que seja excluída a obrigação de liberação do valor da margem consignável, bem como seja liberada a obrigação de imposta de suspensão dos descontos. Pede o aumento do prazo para mais 30 dias para cumprimento da decisão. Afirma que é indevida a fixação de multa diária, o que não corresponde com o tipo de obrigação que é mensal, já que mês a mês serão descontados no benefício previdenciário da agravada as prestações dos contratos bancários. Com isto, diz que não foram observados os requisitos para deferimento da liminar pretendida. Informa que já tomou todas as providencias para o cumprimento da obrigação, solicitando ao órgão pagador a suspensão dos descontos e a liberação da margem consignável. A partir destas providencias, caso não haja o cumprimento da medida é o órgão pagador que deve responder pelo descumprimento da decisão agravada. Afirma que a multa é excessiva, já que o valor arbitrado pelo juiz é extremamente elevado e sem qualquer justificativa. Diz que não foi estabelecida uma limitação de dias-multa o que pode ocasionar diversos prejuízos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 39008870). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta em desfavor de banco agravante em que a parte autora afirma que no mês de abril de 2022, em uma conferência ao extrato de sua conta bancária referente ao seu benefício previdenciário, verificou que estavam ocorrendo alguns descontos referentes a empréstimos consignados feitos sem sua anuência. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco requerido se abstenha de manter o desconto mensal no valor de R$ 138,54 no benefício previdenciário da agravada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 30.000,00 (ID 133679747). Inicialmente, observe-se que a astreintes fixadas pelo juiz dizem respeito a multa diária, e não de multa única, a ser aplicada em cada descumprimento da decisão. O recorrente possui razão quanto impugna o valor diário, quando o certo seria multa por descumprimento. Como é cediço, o instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da obrigação, o valor arbitrado deve ser alterado, bem como a sua incidência deve ser modificada para cada ato de descumprimento. Desse modo, cabível a alteração da multa para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento, limitado ao máximo de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Note-se que a alteração é benéfica, porquanto a manutenção do valor diário de R$ 100,00 resultaria em R$ 3.000,00 por mês em que houvesse o descumprimento da obrigação imposta. Como são vários descontos indevidos, referentes a alguns contratos impugnados pela autora, a multa precisa ser individualizada para forçar o cumprimento de cada obrigação, por isso, inviável a aplicação de multa única por descumprimento (uma por cada mês) como pretende o agravante. Quanto ao prazo de cumprimento da medida, de fato não constou na decisão agravada, o que é necessário para que o banco adote as medidas administrativas que só podem ser tomadas em horário de expediente. Por isso, deve ser fixado em 5 (cinco) dias úteis. Defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para ampliar fixar o prazo para o cumprimento da decisão em 5 (cinco) dias úteis, bem como para modificar o valor da multa por cada desconto indevido realizado no benefício previdenciário da demandante para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado ao máximo de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator